Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO DO IMÓVEL POR UMA DAS PARTES. AFIRMADA EXISTÊNCIA DE ACORDO VERBAL DISPENSANDO-A DO PAGAMENTO. PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. ABSTENÇÃO DE APRECIAÇÃO DO PLEITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. Sendo evidente que a oitiva de testemunhas se revela hábil a comprovar o fato extintivo afirmado, o julgamento antecipado do processo, com abstenção de exame do pedido de produção de prova oral sobre a existência de pacto entre as partes, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Apelação provida para cassar a sentença.